Tribunal: TJDFT
Processo: 0744272-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que aplicou o Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assegurando a continuidade de tratamento médico a beneficiário em razão da rescisão unilateral do contrato. A embargante alega omissão na decisão, ao fundamento de que a tese firmada no Tema 1.082 não se aplicaria ao caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.082 do STJ sem analisar suposta inaplicabilidade no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem caráter excepcional e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. A omissão apta a justificar embargos de declaração ocorre quando a decisão deixa de se pronunciar sobre questão essencial ao julgamento. No caso concreto, o acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade do Tema 1.082 do STJ e a impossibilidade de rescisão unilateral do contrato diante da condição de saúde do beneficiário, afastando a alegação de omissão.
5. O inconformismo da embargante com o entendimento adotado no acórdão não configura vício passível de correção por meio de embargos de declaração.
6. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador explicite cada dispositivo legal invocado pelas partes, bastando que a questão tenha sido efetivamente analisada, sendo aplicável, ainda, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
7. Inexistente a comprovação de interposição de recurso meramente protelatório, não há fundamento para a condenação da embargante por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão não é omisso quando analisa expressamente a questão controvertida e fundamenta sua conclusão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.
3. Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, desde que a matéria tenha sido examinada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013; TJDFT, Acórdão 1942956, 0719618-75.2024.8.07.0001, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06/11/2024, DJe 25/11/2024.